Tribunal: TJDFT
Processo: 0000210-90.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000210-90.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALTAIR DA SILVA PENA, AUGUSTO CESAR JOSE DE SOUZA, CAIO CESAR ALVES TIBURCIO SILVA, CEILA HORBILON MENDES DE ASSUNCAO, DANTE MORAIS SEGUNDO, ELTON ARAUJO MORAIS, ENES DE ALMEIDA, ERLYNTON PONTES, JOAO AMORIM DE PAULA, JOSE ADAUTO FILGUEIRAS, JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE GONCALVES SOARES, JOSE PALESTINO MORAES, JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA, JURANDY FALCAO, LEONILDO DE OLIVEIRA, LUIS DE SOUZA MOURA FILHO, MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA TROCCOLI DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES CAMPOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO GONCALVES, MARIA MARTA FERREIRA DOS SANTOS, MAURICIO NUNES MOREIRA, MIGUEL DUARTE FILHO, NILDES MAIA VIEIRA, RAIMUNDO GOMES PEREIRA, RAIMUNDO MATEUS FIGUEIREDO, RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, ROSANGELA PINHEIRO MANSANO, SUZANA FERREIRA DE SOUZA DIAS, TARCISIO FRANCISCO DE LANA TORRES, WANDER MAURICIO COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O cessionário ACRIL - ART CRIAÇÕES EM ACRÍLICO (cedente: ALTAIR DA SILVA PENA), único que ainda falta receber seu crédito neste precatório, apesar de intimado por diversas vezes, não se manifestou e ainda não efetuou o levantamento dos valores caucionados em conta judicial específica. Dessa forma, ante a inércia do interessado, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios